Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO. DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente o pedido para “para condenar a parte ré a proceder ao estorno do valor de R$ 2000,00, referente à operação “AK CONFECCOES GOIANIA BR, efetivada no dia 6/6/2025, no importe de R$ 4000,00, assim como dos encargos do crédito rotativo e dos juros de mora gerados em decorrência da cobrança parcial. Fixo o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação em comento, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo.”
2. A autora ajuizou ação de declaração de nulidade da compra e inexigibilidade do débito, no valor de R$ 4.040,00, bem como à condenação do Réu à revisão das faturas, com a exclusão dos débitos, dos juros e dos encargos do crédito rotativo; e ao ressarcimento em dobro da quantia cobrada.
3. Alega que fora abordada por um rapaz de 40 anos, de cor morena, cabelos curtos e pretos (sem saber outras características), o qual oferecia sandálias femininas à venda, no valor de R$ 40,00. Noticiou que manifestou interesse em adquirir o produto. Entretanto, ao efetuar o pagamento, mediante transação em máquina de cartão de crédito, o vendedor não mostrou a transação efetivada e informou que o cartão “não havia passado e que seria passado novamente.” Neste instante, o vendedor efetuou uma nova cobrança, no valor de R$ 40,00, concluindo a venda. Informou que apenas a segunda transação foi mostrada à declarante. Somente algumas horas depois a declarante percebeu que havia caído em um golpe e que fora cobrado o valor de R$ 4.000,00 referente à primeira transação; e, em seguida, o valor real de R$ 40,00 referente à segunda transação, ambos pela empresa AK CONFECÇÕES GOIANIA BR. Afirma que, na mesma data (06/06/2025), registrou boletim de ocorrência junto à autoridade policial (ID 79156078) e informou à Requerida acerca da fraude sofrida, requerendo o bloqueio do cartão e o estorno do valor cobrado indevidamente. Contudo, noticiou que o Requerido não adotou qualquer providência para estorno e bloqueio do valor, apenas assinalou o prazo de 07 dias para verificação da ocorrência e resposta da solicitação. Relata que não recebeu nenhum contato do banco desde então e, como a cobrança do valor contestado constava na fatura do cartão (ID 79156077), com vencimento na data de 27/06/2025, ajuizou a supramencionada ação, em 01/08/2025.
4. Em suas razões recursais, a autora pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, anexando declaração de hipossuficiência e demais documento comprovatórios de renda. No mérito, alega que comprovou a fraude sofrida em tempo hábil para a adoção de providências pelo Réu, que não adotou qualquer providência. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos prejuízos decorrentes de fraude. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade da compra fraudulenta, no valor de R$ 4.000,00, determinando o estorno integral do débito, com a exclusão de juros, encargos, multas e quaisquer reflexos financeiros bem como a retirada de seu cadastro indevido junto ao SERASA. Postula, ainda pela restituição do valor em dobro, nos termos do art. 42, do CDC.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o requerimento de gratuidade judiciária, tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente comprovando a sua hipossuficiência, com fulcro no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões pelo Réu (ID 258715462).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão controvertida consiste em definir: (i) a responsabilidade da autora e do Réu quanto ao evento danoso; (ii) se autora, a instituição financeira ou ambos devem arcar com a integralidade dos prejuízos materiais decorrentes das compras realizadas pela autora, mediante fraude; (iii) caso seja verificada a responsabilidade objetiva do réu, o cabimento de devolução dos valores cobrados em dobro (art.42, p.ú., CDC)
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. No caso concreto, a inicial falha da parte consumidora quanto ao uso do cartão, mediante o uso de senha, sem verificar o valor cobrado e sem requerer o comprovante da compra, poderia ser determinante para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Contudo, a constatação e imediata comunicação da compra fraudulenta à instituição financeira fora determinante para o desfecho dos fatos, sendo constatada a falha na prestação do serviço pelo banco recorrido.
9. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a autora comunicou oportunamente a fraude na transação, porquanto fora vítima do denominado “golpe da maquinha”, sendo realizadas duas compras, em curto intervalo de tempo (menos de 1 minuto), com valor discrepante do perfil da consumidora (ID 79156077). Entretanto, o réu, de forma desidiosa, deixou de adotar, em tempo e modo, providências para realizar o bloqueio da operação do cartão de crédito, aumentando os prejuízos experimentados pela consumidora.
10. A consumação da fraude não pode ser considerada fato exclusivo de terceiro, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados à autora, pois a recorrente adotou imediatamente as providências junto ao banco réu para impedir a consumação da transação fraudulenta na próxima fatura e registrou boletim de ocorrência junto à autoridade policial no mesmo dia do evento danoso, quedando-se inerte o réu. Neste aspecto, a instituição bancária deve responder pela falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), visto que deixou de atender ao disposto no art. 54-G, III, CDC.
11. A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal da correntista não exime a culpa da instituição, posto que, com sua negligência, também contribuiu para a ocorrência do dano. Notificada a fraude pela consumidora, cabia ao requerido se desincumbir de sua obrigação, adotando medidas de segurança eficazes no uso do cartão que administra, o que não demonstrou ter feito.
12. Consigne-se, nesse sentido, o entendimento do STJ, no REsp n. 1.995.458/SP: “[...]5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) g.n.
13. Evidenciada, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço, necessária a reforma da sentença para condenar a parte ré a proceder ao estorno do valor da compra fraudulenta, referente à operação “AK CONFECCOES GOIANIA BR, efetivada no dia 6/6/2025, no importe de R$ 4000,00, mantendo-se os demais termos da referida decisão.
14. Por último, em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados pelo Réu, razão não assiste à recorrente. o STJ pacificou o entendimento de que a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor. No presente caso, a cobrança no cartão da parte autora decorreu de fraude praticada por terceiro. Como o próprio banco também foi vítima da fraude, não se configura a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Sendo assim, a devolução do valor pago indevidamente deve ser feita de forma simples.
IV. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o Réu a proceder ao estorno do valor da compra, referente à operação “AK CONFECCOES GOIANIA BR, efetivada no dia 6/6/2025, às 9h22, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assim como dos encargos do crédito rotativo e dos juros de mora gerados em decorrência da cobrança parcial, e a retirada da inscrição da Autora no cadastro de inadimplentes – SERASA.
16. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.